Tribunal: STF
Processo: RE 636567
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-05
Data de publicação: 2013-11-05

Ementa:
EMENTA



    DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. PROPORCIONALIDADE DA MULTA. DISSIMULAÇÃO DE OPERAÇÃO INTERESTADUAL. INCIDÊNCIA DO ICMS. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 12.9.2008.



    A jurisprudência desta Corte entende que a aferição da natureza confiscatória da multa depende do exame do acervo probatório constante dos autos, insuscetível de revolvimento em sede de recurso extraordinário, tendo em vista os termos da Súmula nº 279/STF.



    Ademais, o Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento acerca da ocorrência de operação dissimulada que foi realizada efetivamente dentro do próprio Estado na venda de combustíveis, a afastar a hipótese de não incidência do ICMS, razão pela qual aferir a ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária.



    Agravo regimental conhecido e não provido.